Tribunal: STF
Processo: AI 752442
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. ARE 639.846-AgR-QO, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.3.2012, AI 841.690-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 01.08.2011; AI 813.914-AgR, Segunda Turma, Dje de 25.10.2010.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO MULTA – PROCON – Princípio do informalismo predomina no processo administrativo – Reconhecimento de desrespeito do CDC – Art. 57, do CDC – A pena de multa é graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor – Obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso improvido.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.